Tribunal: TJDFT
Processo: 0708838-62.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE IMÓVEL. DEFEITOS. RECUSA DE RECEBIMENTO. RESPONSABILIDADE DAS RÉS. PORTAIS E REVESTIMENTO CERÂMICO DO PISO AO TETO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REVESTIMENTO COM SOM CAVO. FALHA NA EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. PERDAS E DANOS. LOCAÇÃO. ALUGUÉIS. REPARAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença proferida na ação de conhecimento, na qual o autor pediu a condenação das rés a sanar irregularidades no imóvel: piso oco, cerâmica trincada, parede da sala com rachaduras, piso sem rejunte, troca do portal para madeira maciça e instalação de cerâmica até o teto. Requereu, ainda, reparação de danos no valor do pagamento de aluguel em face do atraso na entrega do imóvel. 1.1. Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes; à obrigação de refazer o revestimento cerâmico na cozinha e no banheiro do chão ao teto; de substituir as peças que emitem som cavo; de trocar os portais das portas em chapa de ferro dobrada com 6,0 cm de largura ou em madeira maciça para pintura, tipo maçaranduba ou similar. 1.2. Na primeira apelação, a primeira ré pede a aplicação da intervenção de terceiros na modalidade de chamamento ao processo e, no mérito, a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. 1.3. A segunda ré igualmente requer a improcedência total dos pedidos formulados pela demandante.
2. A subscrição da primeira ré como contratada no pacto de construção por empreitada global firmado com o autor, mesmo que tenha atuado apenas mediante parceria para realizar procedimentos administrativos e sub-rogação da obrigação de edificar, impõe a responsabilidade pela qualidade do imóvel entregue.
3. O chamamento ao processo possui aplicação limitada à fase de conhecimento. 3.1. A primeira ré, apesar de devidamente citada, deixou precluir o prazo para contestação e o presente feito correu à revelia. 3.2. Resta afastada a possibilidade da intervenção de terceiros, mediante o chamamento ao processo, em sede de apelação. 3.3. Jurisprudência: “O chamamento ao processo tem aplicação restrita à fase de conhecimento, sendo descabida a sua invocação quando já inaugurada a liquidação de sentença pelo credor. O dever legal de guarda dos documentos comuns às partes litigantes mantém-se pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam”. (07233073820218070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 27/9/2021).
4. Em virtude dos princípios informativos relativos ao contrato, especialmente o da força obrigatória e da autonomia da vontade, caso seja pactuado sem vícios e atendidas as prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes, podendo ser limitado somente pelas vedações expressas, observado o princípio do pacta sunt servanda. 4.1. Nos termos do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. 4.2. Assim, os recorrentes devem entregar o imóvel ao demandante com as especificações de portais e de revestimentos na cozinha e banheiro previstas no contrato.
5. O vício redibitório pode ser definido como “A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”. 5.1. As peças que apresentam som cavo devem ser substituídas. Trata-se de recomendação do perito judicial, o qual atesta que os revestimentos cerâmicos que apresentaram tal defeito representam 4,89% do piso instalado, o que está relacionado à má aderência da argamassa colante entre o revestimento cerâmico e o contrapiso. 5.2. Jurisprudência: “(...) As imperfeições observadas na fachada do edifício, objeto da demanda, são decorrentes de vícios originados no processo construtivo da edificação, sendo necessária, para a solução do problema, a substituição total dos revestimentos das fachadas, mediante a elaboração de um projeto específico. 2. O perito judicial constatou que as intervenções emergenciais promovidas pela construtora não solucionaram os problemas estruturais apontados no laudo pericial, destacando, inclusive, o comprometimento estético do prédio, em razão da diferença de tonalidades das pastilhas aplicadas nas áreas intervencionadas. 3. O construtor/incorporador, além de ser responsável pela solidez e segurança da construção, deve se responsabilizar, também, pela estética da obra projetada e contratada. Isso porque, sua obrigação é de resultado e não de meio. (...) ”. (00036274720178070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 19/6/2019).
6. O artigo 475 do Código Civil estipula a possibilidade de que a parte lesada pelo inadimplemento da outra poder pedir a resolução do contrato, se não lhe preferir exigir-lhe o cumprimento, sempre cabível a indenização por perdas e danos. 6.1. Ao contrário do que afirmam os recorrentes, o autor demonstrou ter entabulado contrato de locação, pelo qual paga aluguéis mensais no valor de R$ 944,44 (novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). 6.2. Assim, impõe-se a manutenção da sentença também na parte em que condenou as requeridas à reparação por perdas e danos.
7. Honorários recursais a serem pagos pela ré majorados de 70% para 75% do valor dos honorários fixados na sentença, que os arbitrou em 10% do valor atualizado da condenação.
8. Recursos improvidos.